Tribunal: TJMT
Processo: 1011525-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011525-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PRISCILA DALCOMUNI - CPF: 023.276.259-71 (ADVOGADO), ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 78.242.849/0001-69 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), RICARDO COSTA BRUNO - CPF: 027.943.239-97 (ADVOGADO), ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 78.242.849/0008-35 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 78.242.849/0008-35 (EMBARGADO), ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 78.242.849/0001-69 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), PRISCILA DALCOMUNI - CPF: 023.276.259-71 (ADVOGADO), RICARDO COSTA BRUNO - CPF: 027.943.239-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 90 dias da publicação da Lei Complementar 190/2022, afastando a necessidade de observância da anterioridade do exercício financeiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a produção dos efeitos da LC 190/2022 após 90 dias de sua publicação, sem observar o princípio da anterioridade do exercício.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, afastando a tese da embargante.

4. A decisão embargada não contém omissão ou contradição, pois enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, seguindo o entendimento vinculante do STF.

5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando há erro material ou vício no julgamento, o que não se verifica no caso.

6. O inconformismo da embargante não caracteriza vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) tem início 90 dias após a publicação da Lei Complementar 190/2022, não sendo aplicável o princípio da anterioridade do exercício financeiro".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar embargos de declaração anteriormente interpostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a aplicabilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) apenas após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de observar adequadamente o princípio da anterioridade do exercício, na medida em que o referido tributo apenas poderia ser exigido a partir do exercício financeiro de 2023, e não ainda dentro do exercício de 2022.

Argumenta, ademais, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a impossibilidade de exigência do DIFAL no mesmo exercício financeiro em que editada a Lei Complementar nº 190/2022, razão pela qual o acórdão embargado deveria ter aplicado referida orientação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos presentes embargos.

Sustenta, ainda, que a embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, sem indicar efetivo vício a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em tela, a embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação do princípio da anterioridade do exercício, sustentando que a exigência do DIFAL somente poderia ocorrer a partir de 2023.

Contudo, o acórdão embargado reconheceu a legalidade da cobrança após 90 dias da publicação da LC 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A embargante argumenta que o acórdão deixou de considerar a necessidade de observância do princípio da anterioridade do exercício para o DIFAL.

No entanto, a decisão expressamente enfrentou a matéria, afastando tal tese e reconhecendo a aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078. Vejamos:

“Não obstante a inexistência de omissão e de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e da limitação das matérias passíveis de discussão em sede de embargos de declaração, sem embargo de opiniões contrárias, tenho por mim ser forçoso a atribuição de efeitos infringentes ao recurso em julgamento, tendo em vista que o acórdão obliterado deve sofrer adequação ao atual entendimento deflagrado pela Suprema Corte de Justiça ao concluir, recentemente, o julgamento das ADIs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, no que condiz à produção dos efeitos da LC 190/2022, oportunidade em que a Suprema Corte, por maioria de votos, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro, estabelecendo que a Lei Complementar n. 190/2022 passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Fundamentou a Suprema Corte de Justiça, no voto condutor, de autoria do Senhor Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Em primeiro lugar, porque se tratasse de averiguar a satisfação de eventual incidência das regras constitucionais sobre anterioridade tributária, as mesmas obstariam a eficácia, no mesmo exercício, das normas que concretizaram o exercício da competência tributária em cada Estado, ou seja, a legislação estadual que, nos âmbitos respectivos, tratou da incidência do ICMS e do diferencial de alíquota. A vigência dessas normas, e não da LC 190/2022 (norma geral), é serviria de referencial temporal para aplicação do princípio da anterioridade. E, como se sabe, as legislações estaduais sobre a incidência do DIFAL na hipótese em discussão são anteriores ao próprio julgamento da CORTE na matéria.

Em todo caso, importa realçar que o princípio da anterioridade tributária (art. 50, III, “b” da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar é notadamente um instrumento constitucional de poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um novo valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar ́mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois, não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do estado de destino) não afasta a constatação de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) não visou a interferir na esfera jurídica do contribuinte, mas a fracionar o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em parcelas devidas a entes diversos.

(...)

Anote-se que o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, ‘b”, da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar. Como já tive oportunidade de observar em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 16, item 9, pág. 930), o princípio da anterioridade tributaria consagra que, em regra, nenhum tributo, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

(...)

Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuintes), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento do produto final arrecadado.

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS/CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária.

Assim, JULGO IMPROCEDENTE a ADI 7066, para declarar a constitucionalidade da produção de efeitos da LC 190/2022 no exercício de 2022.

Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas ADI’s 7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3º da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte:

(...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

(...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de vacatio legis correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias).

Não há vedação a que se proceda dessa forma, bem entendido que essa opção legislativa não decorre de uma imposição constitucional. O que a Constituição garante é o mínimo. Mesmo quando a anterioridade de noventa dias não é obrigatória, pode o Congresso Nacional entender por bem conceder um período de vacatio em favor do contribuinte, ainda que não trate de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto que não de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto do Ministro DIAS TOFFOLI, ao qual adiro, no ponto.

Desta forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação.

Conclui-se, portanto, que a Suprema Corte de Justiça, colocando uma pá de cal sobre a celeuma, fixou entendimento de que a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, que veio ao mundo jurídico para regulamentar de forma geral e validar a cobrança do imposto em questão, começa a fluir 90 (noventa) dias após sua publicação, que se verificou na data de 04 de janeiro de 2022.

Logo, à luz de tal contexto fático, revelador de que a decisão guerreada, apesar de não existir vícios capaz de macular sua validade, deve sofrer adequação, ante a imposição do realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o entendimento de que a Lei Complementar n. 190/2022, para produzir seus efeitos, devesse obedecer ao princípio do exercício financeiro seguinte.

Assim, ainda que inexistentes quaisquer dos vícios delineados no artigo 1.022, tenho como imperativo atribuir parcial efeito infringente aos embargos declaratórios para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS –DIFAL até a vigência da LC 190/2022, ou seja, após 90 (noventa) dias depois de sua publicação ocorrida em 04/01/2022, finalizando na data de 05/04/2022, mesmo ano de sua edição”.

Conclui-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal pacificou a controvérsia ao estabelecer que a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, editada para regulamentar e validar a cobrança do imposto, iniciou-se 90 (noventa) dias após sua publicação, ocorrida em 04 de janeiro de 2022.

Diante desse contexto, revela-se inequívoco que a decisão embargada não padece de omissão, pois a Turma Julgadora analisou expressamente a questão, rejeitando a tese da embargante e fundamentando sua conclusão na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A embargante também sustenta a existência de contradição interna no acórdão, sob o argumento de que, ao reconhecer a aplicação da LC 190/2022 após 90 dias de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), o julgado teria desconsiderado a necessidade de observância da anterioridade de exercício.

Entretanto, não há qualquer contradição na decisão embargada.

O acórdão seguiu fielmente o entendimento do STF, que fixou que o DIFAL somente poderia ser exigido após a publicação de lei complementar nacional, sendo aplicável unicamente a anterioridade nonagesimal.

Assim, os fundamentos adotados na decisão embargada são coerentes e não contêm proposições inconciliáveis entre si, afastando a alegada contradição.

O efeito modificativo dos embargos de declaração somente é possível quando a correção de um vício identificado levar, necessariamente, à alteração do julgamento.

No caso em apreço, os vícios apontados pela embargante não se configuram, razão pela qual não há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O que se verifica é que a embargante, por meio dos embargos de declaração, busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a natureza desse recurso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que "não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal" (EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022).

(...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

A mera inconformidade da parte embargante com a interpretação adotada pelo Tribunal não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tornando incabível a rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO, uma vez que não há omissão ou contradição no acórdão embargado, tratando-se, na realidade, de mero inconformismo da parte embargante com a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025